Tribunal: TJPA
Processo: 0828072-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828072-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA PINHEIRO NOGUEIRA

AGRAVADO: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por ANDREIA CRISTINA COSTA PINHEIRO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel.

2.

O Juízo de origem reconheceu a natureza concursal do crédito exequendo, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., determinando a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial homologado, bem como a limitação da incidência de juros e correção monetária à data do pedido recuperacional.

3.

A agravante sustenta que o encerramento da recuperação judicial afastaria os efeitos do plano e autorizaria o prosseguimento da execução individual, com atualização integral do débito até o efetivo pagamento.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento da recuperação judicial afasta a submissão do crédito às condições do plano aprovado; e (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução individual com atualização integral do débito após o encerramento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1051, firmou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação, e não pela data do trânsito em julgado da sentença ou da liquidação do crédito.

6.

No caso, o fato gerador do crédito decorre do atraso na entrega do empreendimento imobiliário ocorrido entre 2013 e 2016, período anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 16/09/2016, circunstância que caracteriza a natureza concursal do crédito.

7.

A homologação do plano de recuperação judicial opera novação ope legis dos créditos sujeitos ao procedimento recuperacional, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, vinculando todos os credores concursais.

8.

O encerramento da recuperação judicial não descaracteriza a natureza concursal do crédito nem autoriza a restauração das condições originais da obrigação, permanecendo hígidas as condições previstas no plano homologado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A limitação da incidência de juros de mora e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial encontra respaldo no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, aplicável aos créditos concursais.

10.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório no agravo interno, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A natureza concursal do crédito submetido à recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação, ainda que o reconhecimento judicial do crédito seja posterior ao pedido recuperacional.

2.

O encerramento da recuperação judicial não afasta os efeitos da novação operada pelo plano homologado nem autoriza a execução individual do crédito em suas condições originárias.

3.

Os créditos concursais submetem-se às limitações previstas na Lei nº 11.101/2005, inclusive quanto à incidência de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §4º, 926, 927 e 932, IV, “a”; Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, 49, caput, 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps nºs 1.840.531/RS, 1.842.911/RS, 1.843.332/RS, 1.843.382/RS e 1.840.812/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1051); STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.628.383/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0828072-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA COSTA PINHEIRO

AGRAVADO: INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANDREIA CRISTINA COSTA PINHEIRO contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso.

Na origem (id. 15116992 – pág. 2), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de unidade nº 1102, no empreendimento Edifício Maguari 2ª - Summer. Prosseguiu aduzindo que a demandada não cumpriu com a data de entrega do empreendimento estipulada. Assim, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, dentre outros pedidos.

Tutela indeferida no id. 15117005.

Contestação apresentada no id. 15117019.

Réplica ao id. 15117033.

Sentença de parcial procedência no id. 15117039 pelo que transcrevo a parte dispositiva:

“... IV. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, em razão dos pedidos formulados pela autora ANDRÉIA CRISTINA COSTA PINHEIRO em face das requeridas de PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA (INPAR PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA) e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A, DECIDO:

I. RECONHECER a legalidade da cláusula sétima, item 7.1.1 (cláusula de tolerância), do instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma e outras avenças, de fls. 55/64;

II. JULGAR:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês, sobre o preço do valor do imóvel litigioso atualizado, a contar de 01.07.2013 até março de 2016, com juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação (art. 405, CC/02) e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada mês de aluguel, nos termos da Súmula n. 43, do STJ, ratificando-se a decisão interlocutória, de fls. 248/251.

b) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em tudo acrescidos de juros e correção monetária; e,

III. IMPROCEDENTES os pedidos de congelamento do saldo devedor e de obrigação de fazer para entrega do imóvel litigioso.

Em face sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser repartidos da seguinte forma:

a) Cada parte deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais;

b) a parte autora deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º., c/c art. 86, ambos do NCPC em favor do patrono da parte demandada; e

c) a parte demandada deverá arcar com honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, em favor do patrono da parte autora.

Sendo a autora beneficiária da Justiça Gratuita, fica tal obrigação suspensa, nos termos do art. 98, §3º., do NCPC.”

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 15117042), a parte apelante sustém (i) a impossibilidade de utilização da cláusula de tolerância de 180 dias ante o atraso na entrega empreendimento em aproximadamente 40 meses e (ii) a necessidade de majoração dos danos morais fixados em R$ 5.000,00 pelo juízo a quo. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da r. sentença.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 15117047.

Recurso julgado ao id. 18029275. Transcrevo a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA/EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. MORA CONFIGURADA. ATRASO SUPERIOR À 30 MESES. DANO MORAL MAJORADO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS PEDIDOS DA EXORDIAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊMCIA. DESPESAS PROCESSUAIS A SEREM CUSTEADAS EXCLUSIVAMENTE PELAS DEMANDADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte demandada VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A interpôs AGRAVO INTERNO (id. 18489290) sustentando a violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, uma vez que não houve comprovação dos danos morais suportados em razão do atraso na entrega do empreendimento/imóvel, não passando de um mero dissabor do cotidiano o experimentado pela parte autora. Assim, pugna pela conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo interno apresentadas ao id. 18739982.

O Colegiado proferiu decisão nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB ), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

2. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequada, estando de acordo com o parâmetros utilizados por este E. TJE/PA. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Certidão de trânsito em julgado (120798604 - Baixa definitiva).

ANDREIA CRISTINA COSTA PINHEIRO formulou pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no ID. 124776708, requerendo o pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, no período de julho de 2013 a março de 2016, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, também acrescida de juros e correção monetária.

Requer, ainda, o pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, intimação da parte executada para pagamento no prazo legal, sob pena de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, e prosseguimento da execução com satisfação integral do crédito em moeda corrente nacional.

Em manifestação, a VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A alegou que o crédito da autora foi integralmente quitado nos termos do Plano de Recuperação Judicial, mediante conversão do valor devido em ações da companhia (VIVR3), depositadas em nome da credora, conforme extrato fornecido pelo Banco Itaú. A requerida informou os procedimentos necessários para transferência e venda das ações junto à corretora de valores e sustentou que houve plena quitação da obrigação, requerendo, ao final, a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

ANDRÉIA CRISTINA COSTA PINHEIRO impugnou a alegação de quitação apresentada pela executada, sustentando que o pagamento realizado por meio de ações da empresa não atende aos requisitos da sentença, que determinou pagamento em moeda corrente nacional.

Alegou que as ações não possuem liquidez imediata, não tiveram valor devidamente demonstrado e não foram aceitas pela exequente. Sustentou, ainda, a existência de abertura indevida de conta bancária em seu nome, sem autorização, fato que reputa ilícito e violador de seus direitos.

Ao final, requereu o reconhecimento do inadimplemento da executada, sua intimação para pagamento em dinheiro no prazo legal, sob pena de multa do art. 523 do CPC, a nulidade da conta bancária aberta indevidamente e eventual aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Juízo da 11ª Vara Cível da Capital acolheu a manifestação apresentada pela parte autora (id 132290239) e determinou o prosseguimento da execução. Foi concedido prazo de 10 dias para manifestação da parte executada (148829924 - Decisão).

Opostos Embargos de Declaração sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 151256821) opostos pela executada VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. em face da decisão interlocutória de ID 148829924.

A referida decisão determinou o prosseguimento da execução, acolhendo a petição da parte autora (ID 132290239) que, em essência, rejeitou o suposto pagamento em ações e requereu o cumprimento da obrigação pecuniária em moeda corrente nacional.

O embargante alega omissão e contradição na decisão por não ter enfrentado os argumentos essenciais relativos à natureza concursal do crédito e à impossibilidade de sua atualização para data posterior ao pedido de Recuperação Judicial (RJ), citando a regra do Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 (LRF) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 154622708), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por protelação, por entender que o recurso visa rediscutir o mérito.

É o breve relato. Decido.

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração são tempestivos.

A decisão interlocutória foi publicada eletronicamente em 21 de julho de 2025. O recurso foi interposto em 28 de julho de 2025, dentro do quinquídio legal (Artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

Conheço dos embargos e passo à análise dos vícios apontados.

II. DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO

O embargante sustenta que o crédito exequendo se submete aos efeitos da Recuperação Judicial do Grupo Viver, homologado em 07 de dezembro de 2017.

O crédito objeto deste cumprimento de sentença consiste em indenizações por Lucros Cessantes (período de 01/07/2013 a Março/2016) e Danos Morais (decorrente do atraso, também ocorrido no período 2013/2016).

A Recuperação Judicial do Grupo VIVER foi requerida em 16 de setembro de 2016.

A Lei nº 11.101/2005, em seu Artigo 49, estabelece quais créditos estão sujeitos à recuperação: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Considerando que o fato gerador da pretensão indenizatória (o atraso na entrega do imóvel) ocorreu integralmente antes da data do pedido de recuperação judicial (16/09/2016), o crédito, inegavelmente, possui natureza concursal.

Embora a sentença de mérito (23/10/2020) que definiu o quantum debeatur tenha ocorrido posteriormente, a natureza concursal do crédito é definida pela data do seu fato gerador. A execução individual deve respeitar a novação da dívida resultante da homologação do Plano de Recuperação Judicial, conforme o Artigo 59 da LRF.

A decisão interlocutória de ID 148829924, ao determinar o prosseguimento da execução de forma genérica, sem analisar as implicações da lei concursal e do Plano de Recuperação Judicial nos autos (já noticiado e comprovado pela executada), incorreu em omissão, o que demanda o acolhimento destes embargos para análise do ponto.

III. DA LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO

Conforme estabelece o Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, o valor do crédito, para fins de habilitação e submissão ao plano, deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

Para créditos concursais, a lei impõe que a atualização monetária e a incidência de juros moratórios sejam suspensas a partir da data do pedido de recuperação judicial, garantindo a paridade de tratamento entre os credores.

No caso em tela, o cálculo apresentado pela exequente (ID 124779850/124779854) procedeu à atualização do montante devido até 01/08/2024, ignorando a premissa legal de corte temporal do Artigo 9º, II, da LRF.

Portanto, a decisão embargada foi omissa quanto à limitação de juros de mora e correção monetária até 16 de setembro de 2016, data do pedido de recuperação judicial.

IV. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, e determinar o prosseguimento da execução nos seguintes termos:

1. Natureza Concursal do Crédito: Fica reconhecido que o crédito principal apurado nos autos (lucros cessantes e danos morais), tendo seu fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação judicial em 16/09/2016, possui natureza concursal e deve ser satisfeito conforme as regras e condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial homologado nos autos nº 1103236-83.2016.8.26.0100 (2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP).

2. Recálculo e Limitação da Atualização: Determino à parte exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo demonstrativo de cálculo, limitando a incidência de correção monetária e juros moratórios à data do pedido de Recuperação Judicial, qual seja, 16 de setembro de 2016.

3. Forma de Pagamento: O pagamento do crédito, após o recálculo, deverá ser realizado nos termos do Plano de Recuperação Judicial, ressalvada a possibilidade de execução individual futura, pelo crédito novado, em caso de descumprimento do Plano, na forma do Artigo 61 da Lei nº 11.101/2005.

Considerando que a oposição dos embargos foi necessária para o saneamento das omissões e incorreções materiais da decisão anterior, afasto o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, no que couber.

Belém 5 de dezembro de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da CapitaL

Em suas razões recursais,
ANDREIA CRISTINA COSTA PINHEIRO (id. 32876044)
alega violação à Lei nº 11.101/2005, sustentando que a recuperação judicial do Grupo Viver já foi encerrada, afastando a natureza concursal do crédito decorrente de atraso de obra.

Afirma que a sentença de 23/10/2020, que fixou o débito em R$ 139.124,32 a título de indenização pelo atraso, transitou em julgado após a homologação do plano, tratando-se de crédito posterior ao marco do art. 49 da LRF, passível de execução autônoma.

Alega, ainda, litigância de má-fé da agravada, requerendo a aplicação das penalidades cabíveis.

PEDIDOS FINAIS

a) Recebimento e regular processamento do agravo de instrumento;

b) Concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, na modalidade eventum litis;

c) Intimação da agravada para apresentação de contrarrazões;

d) Provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução individual plena, sem submissão à recuperação judicial encerrada e com atualização do crédito até o efetivo pagamento;

Sem contrarrazões.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. TEMA 1051/STJ. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ. NOVAÇÃO OPE LEGIS. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, acolheu embargos de declaração opostos por Viver Incorporadora e Construtora S.A. para reconhecer a natureza concursal do crédito, determinar a limitação da incidência de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial (16/09/2016) e submeter o pagamento às condições do plano homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se crédito decorrente de atraso na entrega de imóvel, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja sentença transitou em julgado posteriormente, possui natureza concursal; (ii) estabelecer se o encerramento da recuperação judicial afasta a submissão do crédito às condições do plano e autoriza a execução individual pelo valor integral; e (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1051 (REsps nºs 1.840.531/RS e outros), fixa tese vinculante de que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

4. O fato gerador do crédito — atraso na entrega do imóvel ocorrido entre 2013 e 2016 — é anterior ao pedido de recuperação judicial protocolado em 16/09/2016, sendo irrelevante que a sentença que fixou o quantum debeatur tenha transitado em julgado posteriormente.

5. O plano de recuperação judicial implica novação ope legis dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

6. O encerramento da recuperação judicial não descaracteriza a natureza concursal do crédito nem restaura o valor originário, permanecendo obrigatória a observância das condições estabelecidas no plano aprovado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A limitação da incidência de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial encontra amparo no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, parâmetro aplicável aos créditos concursais.

8. A conformidade da decisão agravada com a jurisprudência vinculante do STJ afasta a caracterização de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A natureza concursal do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é definida pela data do fato gerador, ainda que a sentença que o reconheça seja posterior ao pedido de recuperação.

2. O plano de recuperação judicial opera novação ope legis dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos.

3. O encerramento da recuperação judicial não afasta a submissão do crédito concursal às condições do plano aprovado nem autoriza sua execução pelo valor integral originário.

4. Os créditos concursais devem ter juros e correção monetária limitados à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e V, 926, §1º, 927, III, e 932, IV, “a”; Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, 49, caput, 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps nºs 1.840.531/RS, 1.842.911/RS, 1.843.332/RS, 1.843.382/RS e 1.840.812/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09/12/2020 (Tema 1051); STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.628.383/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/02/2025.

ANDREIA CRISTINA COSTA PINHEIRO interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão desconsiderou fato essencial já comprovado nos autos: o encerramento da recuperação judicial, circunstância que afastaria as limitações impostas pelo regime recuperacional, como a submissão ao plano e a limitação de juros e correção monetária.

Requer o provimento do recurso para permitir o regular prosseguimento da execução individual, com atualização integral do débito até o efetivo pagamento.

Em contraminuta, a VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. defenderam a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a natureza concursal do crédito da agravante e sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Sustentaram que o encerramento da recuperação judicial não altera a natureza do crédito nem afasta os efeitos do plano aprovado, pois o critério determinante é a data do fato gerador da obrigação.

Alegaram, ainda, que houve novação da dívida nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, sendo inviável o prosseguimento da execução individual ou a atualização integral do débito fora das regras do plano recuperacional.

Ao final, requereram o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, a decisão monocrática combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais passo a reforçar.

1. Da Natureza Concursal do Crédito (Tema 1051 do STJ)

A tese da agravante de que o crédito seria extraconcursal por ter sido liquidado após a homologação do plano não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1051, fixou que:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
.

No caso, o descumprimento contratual (fato gerador) ocorreu entre 2013 e 2016, anterior ao pedido de recuperação (16/09/2016). Portanto, o crédito é concursal, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória ser posterior.

2. Da Novação
Ope Legis
e do Encerramento da Recuperação

A homologação do plano implica novação dos créditos (art. 59, LRF). Esta novação atinge todos os credores anteriores ao pedido. Conforme pacificado pelo STJ (REsp 1.655.705/SP e AgInt no AREsp 2.628.383/SP), o encerramento da recuperação judicial não autoriza o credor a executar o valor integral originário, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CONTRA EMPRESA RECUPERANDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO OPERADA OPE LEGIS (ART. 59 DA LRF). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TRIBUNAL RECORRIDO QUE VIOLA O ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a concursalidade do crédito oriundo de ação de reparação de danos materiais, submetendo-o aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado e determinando a extinção da execução individual. 2. O objetivo recursal é definir se (i) a extinção da recuperação judicial permite ao credor executar individualmente o crédito concursal não habilitado no plano; (ii) a ausência de reserva específica no plano justifica a execução ordinária desvinculada dos termos do plano; e (iii) a novação ope legis impõe a submissão obrigatória dos créditos concursais às condições do plano de recuperação. 3. A novação ope legis, prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, aplica-se automaticamente a todos os créditos concursais, impedindo sua execução individual fora das condições estipuladas no plano aprovado. O encerramento formal da recuperação não altera a obrigatoriedade da submissão às disposições do plano.4. A ausência de impugnação específica ao fundamento da novação ope legis viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF, justificando a rejeição do agravo interno.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2628383 SP 2024/0158519-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

O crédito permanece novado e deve ser satisfeito conforme as condições do plano. O que o art. 63 da LRF permite é a retomada da execução individual, mas sempre respeitando os limites da novação operada.

3. Da Limitação da Atualização e Atuação do Juízo de Origem

A limitação da correção monetária e juros moratórios à data do pedido de recuperação judicial encontra amparo direto no art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Trata-se de um parâmetro legal para garantir a paridade entre os credores concursais.

A atuação do juízo
a quo
revela-se correta e em sintonia com o art. 6º, §§ 1º e 3º, da LRF. Como a ação demandava quantia ilíquida, ela teve prosseguimento no juízo cível até a apuração do valor determinado em sentença. Uma vez reconhecido líquido o direito, a execução deve observar a natureza concursal e a reserva ou pagamento conforme o plano, não havendo que se falar em execução individual plena fora dos moldes recuperacionais.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé, uma vez que a conduta da executada limitou-se ao exercício do direito de defesa amparado em jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a natureza concursal do crédito e determinou a observância dos ditames da Lei nº 11.101/2005 e do Plano de Recuperação Judicial homologado.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026